Tribunal: TJSP
Processo: 1032239-36.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CONDOMÍNIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – Consumação em relação ao débito vencido no quinquênio anterior a 21/02/2019 – Emenda da petição inicial que corresponde à repropositura da ação, especialmente se modificado o polo passivo que exigiu nova citação – RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO – Não caracterização – ART. 252 DO RITJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – Majoração dos honorários

Ementa:
CONDOMÍNIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – Consumação em relação ao débito vencido no quinquênio anterior a 21/02/2019 – Emenda da petição inicial que corresponde à repropositura da ação, especialmente se modificado o polo passivo que exigiu nova citação – RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO – Não caracterização – ART. 252 DO RITJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – Majoração dos honorários de sucumbência para 12% sobre o débito prescrito, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1032239-36.2019.8.26.0564
Registro: 2020.0001044973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1032239-36.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante CONDOMÍNIO DOMO BUSINESS, são apelados LUIS GUSTAVO
PREVIATO KODJAOGLANIAN e CINTIA CRISTINA SATIE MINAMI
KODJAOGLANIAN.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1032239-36.2019.8.26.0564
2/7
9a Vara Cível de São Bernardo do Campo/SP
Apelante: CONDOMÍNIO DOMO BUSINESS
Apelados: LUIS GUSTAVO PREVIATO KODJAOGLANIAN e CINTIA
CRISTINA SATIE MINAMI KODJAOGLANIAN
MM. Juiz de Direito: Dr. RODRIGO GORGA CAMPOS
VOTO No 28043
CONDOMÍNIO
EMBARGOS À EXECUÇÃO

PRESCRIÇÃO
Consumação em relação ao débito
vencido no quinquênio anterior a 21/02/2019 Emenda da
petição inicial que corresponde à repropositura da ação,
especialmente se modificado o polo passivo que exigiu
nova citação
RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO
Não
caracterização ART. 252 DO RITJSP Aplicabilidade
Sentença mantida
Majoração dos honorários de
sucumbência para 12% sobre o débito prescrito, nos termos
do art. 85, § 11, do CPC.
RECURSO DESPROVIDO.
A sentença, de fls. 61/65, acolheu a
impugnação ao valor da causa, alterando-o para R$ 40.524,65, e julgou
procedentes os embargos do devedor que Luis Gustavo Previato
Kodjaoglanian e Cintia Cristina Satie Minami Kodjaoglanian opuseram
nos autos da execução ajuizada por Condomínio Domo Business, para
reconhecer a prescrição das cotas condominiais vencidas no prazo de cinco
anos anteriores à data da emenda da petição inicial da ação executiva
(20/02/2019), bem como considerar o depósito judicial de R$ 6.783,16 valor
incontroverso da dívida. Por fim, condenou o embargado ao pagamento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1032239-36.2019.8.26.0564
3/7
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o total das prestações condominiais prescritas.
Inconformado,
o
condomínio
interpôs recurso de apelação, aduzindo que a prescrição foi interrompida
com o ajuizamento da ação em 09/10/2017, não obstante tenha sobrevindo
emenda quanto ao polo passivo em 20/02/2019. Assevera, ainda, que por
meio de correio eletrônico os executados reconheceram a existência da
dívida e renunciaram a possível prescrição.
Contrarrazões
a
fls.
84/103,
denunciando os apelados a insuficiência do preparo.
O recorrente complementou a taxa
judiciária (fls. 116/118).
É o relatório.
Cuidam os autos principais de
execução de título extrajudicial aforada por Condomínio Domo
Business, visando a receber a quantia de R$ 35.791,16, concernente ao
período de março de 2012 a setembro de 2017.
A execução foi distribuída em
09/10/2017 contra Pedro Rodrigues de Oliveira e Fatima Aparecida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1032239-36.2019.8.26.0564
4/7
Fornazeiro de Oliveira, sendo que no evolver dos atos processuais a lide
foi extinta com fundamento no art. 485, VI, do CPC (fls. 123), admitindo-se
a emenda da petição inicial em relação ao polo passivo, passando a figurar
como executados Luis Gustavo Previato Kodjaoglanian e Cintia Cristina
Satie Minami Kodjaoglanian.
O pedido de emenda à petição
inicial foi protocolado em 21/02/2019 (fls. 112/113), com relação ao débito
condominial vencido e não pago no período de março de 2012 a julho de
2017, no valor de R$ 42.224,43 (fls. 149/150), sobrevindo a sentença ora
combatida.
O julgamento singular não comporta
reparos, pois no período de 09/10/2017 a 21/09/2019 a demanda não
reunia as condições da ação, em especial em relação à legitimidade
passiva “ad causam”, de modo que a interrupção do prazo prescricional
deve ser considerada, no caso concreto, a partir do pedido de emenda que
incluiu os apelados, legítimos devedores, na lide.
Nesse sentido, mutatis mutandis:
“RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. AJUIZAMENTO DE
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
CONTRA
PARTE
MANIFESTAMENTE
ILEGÍTIMA.
EMENDA
REALIZADA APÓS O IMPLEMENTO DO PRAZO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1032239-36.2019.8.26.0564
5/7
PRESCRICIONAL. CITAÇÃO DA PARTE LEGÍTIMA
OCORRIDA DE MODO INTEMPESTIVO, QUANDO JÁ
ESCOADO
O
LAPSO
PRESCRICIONAL.
INAPLICABILIDADE
DO
EFEITO
INTERRUPTIVO
RETROATIVO.
1. Discussão acerca da eficácia interruptiva da
prescrição operada pela citação válida, mas de parte
ilegítima, em relação à parte legítima contra a qual
apenas foi direcionada a demanda após o acolhimento
do pedido de emenda da petição inicial.
2. Nova citação realizada apenas após o
implemento do prazo prescricional e do escoamento
dos prazos previstos nos §§ 2o e 3o do art. 219 do
CPC/73, contados do primeiro despacho ordinatório.
3.
Ação
indenizatória
por
danos
morais
decorrentes de veiculação, em 15/06/2004, de matéria
jornalística
alegadamente
ofensiva
ajuizada
em
13/06/2007, alguns dias antes do implemento da
prescrição trienal prevista no art. 206, §3o, inciso V, do
CC.
4. A maior parte dos precedentes do STJ,
versando acerca dos efeitos interruptivos da prescrição
advindos da citação válida, remontam a fatos ocorridos
na vigência do art. 175 do CC/16, cuja revogação pelo
CC/02 e posterior tratamento legislativo do tema, exige
uma nova abordagem da questão.
5. A interpretação que mais bem atende ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1032239-36.2019.8.26.0564
6/7
disposto no art. 219, §1o, do CPC/73 e, ainda, ao art.
202, inciso I, do CC, é a de que apenas com a citação
formalmente correta e tempestiva da parte legitimada
para estar no polo passivo da ação, é que se poderá
entender interrompida a prescrição.
6. Recurso especial desprovido.”1
Importante ressaltar, na situação
em análise, que o pedido de emenda equivale à repropositura da ação,
notadamente quando modificado o polo litigante com necessidade de nova
citação, e, consequentemente, estão prescritas as prestações condominiais
vencidas no quinquênio anterior a 21/02/2019. Ou seja, são inexigíveis dos
apelados as cotas condominiais vencidas até 20/02/2014 que deram causa
ao pedido inaugural.
Não obstante, não se aplica ao
caso concreto o disposto no art. 191 do Cód. Civil, pois nada comprova que
os executados tenham renunciado à prescrição, seja de forma expressa ou
tácita, especialmente porque, nos termos do art. 114 do Cód. Civil, a
renúncia não comporta interpretação ampliativa.
Com efeito, o documento de fls. 41
não constitui confissão de dívida quanto ao débito condominial prescrito,
sendo que o coexecutado ressalta, inclusive, que acredita já ter havido o
pagamento de boa parte do débito e se dispõe a discutir o que realmente é
devido, sem mencionar qualquer prestação discriminada no libelo judicial.
1 STJ 3a Turma - REsp 1.527.157-PR Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino J. 05/06/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1032239-36.2019.8.26.0564
7/7
Diante desse quadro, mantém-se a
bem lançada sentença nos termos do art. 252 do RITJSP.2
Postas estas premissas, nega-se
provimento ao recurso, majorando-se os honorários de sucumbência para
12% das prestações condominiais prescritas.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
2 Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.